Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-78.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-78.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (EMBARGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA - CNPJ: 14.424.142/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inautenticidade de assinaturas em contratos bancários, afastando a validade da relação jurídica alegada e, por consequência, negando o pedido de compensação. O voto embargado concluiu pela responsabilidade objetiva da instituição diante da fraude, com base na Súmula 479 do STJ, reconhecendo ainda o dano moral
in re ipsa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não acolher os argumentos da instituição financeira sobre a validade dos contratos apresentados.

III. Razões de decidir:

3. Os fundamentos invocados nos embargos de declaração revelam pretensão de rediscutir matéria já apreciada, não se identificando quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões suscitadas, inclusive a análise da fraude e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

5. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de indicação expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada (REsp 1.541.802/SC).

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo imprescindível a demonstração objetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para seu acolhimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 182 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 1.541.802/SC; Súmula 479/STJ; TJ/MT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DAYCOVAL S/A
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 266626752 – pág. 01)
.

O banco embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão ignorou ausência de dano indenizável e a necessidade de compensação de TEDS.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 274266368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 262539778):

A controvérsia estabelecida nos autos, centra-se na validade das provas apresentadas pelo banco para comprovar a existência de relação jurídica com a parte autora. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade das assinaturas nos contratos apresentados, indicando fraude.

O banco, portanto, a teor do art. 373, do CPC, não demonstrou de forma válida que os valores supostamente transferidos à autora decorrem de obrigações legítimas. O art. 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé, que deve ser observado tanto na formação quanto na execução dos contratos.

A instituição financeira apelante alegou que os valores foram efetivamente transferidos à autora, sustentando sua tese em telas de sistema interno e comprovantes unilaterais. Em razão da fraude constatada, não há como acolher o pedido de compensação.

Ao caso em tela, a análise dos contratos concluiu pela inexistência de autenticidade. Assim, a responsabilidade é objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de suas atividades (Súmula 479 do STJ). O art. 182 do Código Civil, no que tange à compensação de valores, estabelece que, em caso de anulação de negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior (
status quo ante
), salvo impossibilidade material.

Sobre danos morais, a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de fraude, o abalo moral é caracterizado
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação de prejuízo psicológico específico (REsp 1.199.782/PR).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025